Tribunal: TJDFT
Processo: 0724088-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL PELO JUÍZO DE ORIGEM. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. TEMA 871 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o rateio dos honorários periciais entre as partes, em liquidação de sentença oriunda de título executivo judicial, que condenou as Rés ao pagamento de cláusula penal moratória, em que se busca o conhecimento e o provimento do recurso para determinar que as Agravadas arquem com o pagamento integral dos referidos honorários.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se, na fase de liquidação de sentença, é aplicável o art. 95 do CPC para fins de rateio dos honorários periciais ou se, conforme o Tema 871 do STJ, a responsabilidade pela antecipação desses honorários deve recair exclusivamente sobre o devedor.
III. Razões de decidir.
3. Nos termos do art. 95 do CPC, o rateio dos honorários periciais quando a prova é determinada de ofício pelo magistrado aplica-se, em regra, à fase de conhecimento, na qual ainda se discute o mérito da demanda.
4. Na fase de liquidação de sentença, a jurisprudência consolidada do STJ (Tema no 871) e do TJDFT estabelece que o ônus da antecipação dos honorários periciais incumbe ao devedor, parte vencida na fase de conhecimento.
5. A interpretação sistemática dos arts. 20, 33 e 95 do CPC reforça que, havendo devedor já definido após o trânsito em julgado, é ele quem deve suportar os custos da perícia realizada na fase de liquidação.
IV. Dispositivo.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar que as Agravadas arquem com o pagamento integral dos honorários periciais.
Tese de julgamento: “1. Na fase autônoma de liquidação de sentença, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais, ainda que a perícia tenha sido determinada de ofício. 2. O art. 95 do CPC não se aplica à liquidação de sentença, devendo prevalecer o entendimento firmado no Tema 871 do STJ.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 20, 33 e 95.
Jurisprudência relevante citada: Tema n° 871 do STJ; STJ, REsp 1.274.466/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14.05.2014; TJDFT, Acórdão 1.986.523, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 10.04.2025.